Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700122-68.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D.A.M. AGRAVADO: KAZUO OFUGI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por D. A. M., representado por sua genitora, contra a r. decisão proferida nos autos da ação de reintegração e manutenção de posse que é movida em seu desfavor por KAZUO OFUJI, consistente em indeferir oitiva das pessoas indicadas pelos agravantes e fixar como ponto controvertido a origem da posse por esses exercidas sobre o imóvel discutido na inicial. Discorre sobre a necessidade de produção da referida prova, mediante os argumentos que apresenta, sob pena de ofensa ao princípio da ampla defesa. Aduz, outrossim, que deve ser incluído como ponto controvertido a ausência de documento válido de propriedade do imóvel objeto da demanda. Aponta a presença dos requisitos da concessão do efeito suspensivo, requerendo-o, informando que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 31.03.2020, às 14h30, prazo exíguo até o julgamento deste recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, ouvindo-se as pessoas indicadas e incluindo a questão ora deduzida como ponto controvertido. Recurso isento de preparo, em virtude da concessão da gratuidade da justiça no processo de origem. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade. Em que pese a argumentação esposada pelo agravante em suas razões de recurso, verifica-se que a hipótese vertente não está contemplada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o que impossibilita o manejo do agravo de instrumento. Notadamente, o legislador optou por estabelecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, §1o). Muito embora o tema seja passível de abrir discussões doutrinárias e jurisprudenciais, não pode o magistrado, a priori, relevar a opção restritiva feita pelo legislador dentro da nova sistemática do processo civil introduzida pela Lei n. 13.105/2015. Nessa perspectiva, a ampliação do rol de acordo com o propósito das partes litigantes pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento. Acrescento que, no que concerne à mitigação realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema pela sistemática do recurso repetitivo (REsp 1.696.396/MT – tema 988), não vislumbro a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, tanto assim que eventual cerceamento de defesa pode ser matéria tratada em sede de preliminar naquela sede recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020 18:49:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator